Tribunal: TJSP
Processo: 2187692-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta da devedora. Montante inferior a 40 salários-mínimos. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Hipótese, ainda, em que se demonstrou tratar-se de conta destinada ao recebimento de pensão alimentícia de filho menor. Litigância de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta da devedora. Montante inferior a 40 salários-mínimos. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Hipótese, ainda, em que se demonstrou tratar-se de conta destinada ao recebimento de pensão alimentícia de filho menor. Litigância de má-fé, de parte da credora, no entanto, não verificada. Recurso provido em parte.